Tribunal: STF
Processo: ARE 1545626
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 77, p. 1-16) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE GERAR DÚVIDAS A RESPEITO DA SAÚDE MENTAL DO ACUSADO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DO PEDIDO DE RECONSTITUIÇÃO SIMULADA DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ANÁLISE DOS FATOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 1.142.435/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 9/6/2021). 



    2. Na hipótese, a negativa de instauração do incidente de sanidade mental foi devidamente motivada, pois as instâncias ordinárias entenderam que não havia indícios aptos a demonstrar dúvida concreta acerca da integridade mental do recorrente, ressaltando-se do acórdão impugnado que o médico psiquiatra que assinou o laudo clínico, ao ser questionado, informou que a capacidade civil do ora recorrente se encontrava preservada. A reversão desse entendimento, nos moldes propostos pela defesa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    3. Igualmente não se verifica cerceamento de defesa no indeferimento da reconstituição simulada dos fatos, pois as instâncias ordinárias fundamentaram a sua desnecessidade no caso concreto, notadamente porque o conjunto probatório trazido aos autos é suficiente para a análise dos fatos pelo Conselho de Sentença, além do fato de que foram acostados aos autos vídeos que viabilizam o momento do disparo de arma de fogo, além do fato de que, decorridos mais de cinco anos da data dos fatos, a reconstituição, além de ser medida desnecessária, ocasionaria maior delonga ao processo. Assim, sendo o magistrado o destinatário final das provas a serem produzidas para a formação de seu convencimento, a ele cabe indeferir, de modo fundamentado, as que se mostrarem desnecessárias ou meramente protelatórias, como na hipótese dos autos. 



    4. Conforme suficientemente destacado pela Corte local, não há falar em excesso de linguagem na decisão do Juízo singular, o qual, ao justificar os motivos que o levaram a indeferir o pedido postulado pela defesa, fundamentou a sua decisão com base nos documentos médicos juntados aos autos, nos depoimentos colhidos na instrução e no seu livre convencimento. 



    5. Por fim, O órgão julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão (AgRg no HC n. 847.559/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).



    6. Nessa linha de intelecção, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte local, em atenção à determinação desta Corte Superior no bojo do RHC n. 168.135/RS, afastou, de forma fundamentada, as teses defensivas (ora reiteradas), referentes ao indeferimento dos pedidos de instauração de incidente de insanidade mental e de reprodução simulada dos fatos, bem como ao suposto excesso de linguagem na decisão que indeferiu o incidente de insanidade mental. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 77, p. 1-2; grifos orifinais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 89, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 94, p. 1-21), “por ofensa aos artigos 93, IX e 5º , XXXVIII, ‘a’ e ‘d’, da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 108, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito quanto às demais alegações.” (eDOC 108, p. 6; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 113, p. 1-14), bem como do agravo interno (eDOC 115, p. 1-9).



    A Corte Especial do STJ negou provimento ao citado agravo interno/regimental (eDOC 133, p. 1-8).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 201.823/RS (certidão; eDOC 149, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 108, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente